Tribunal: TJDFT
Processo: 0750997-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750997-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS PAULO FEITOSA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por LUIS PAULO FEITOSA SOUZA tendo por objeto a r. decisão interlocutória (ID 255562052) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança cível n.o 0714423-24.2025.8.07.0018 (ID 255448239 na origem), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUIS PAULO FEITOSA SOUZA contra ato que imputa ao PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CBMDF 2025, postulando liminar para determinar a imediata reinclusão do Impetrante no Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, garantindo-lhe a participação nos certames, sob pena de multa diária. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da liminar postulada pelo impetrante. O mandado de segurança se presta para a tutela de direito (individual, coletivo ou difuso) líquido e certo, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo, omissivo ou comissivo, praticado por autoridade pública ou que age por delegação do poder público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal de 1988 e art. 1o da Lei n. 12.016, de 2009). O direito líquido e certo é aquele comprovado prima facie (desde o início, com a petição inicial), por meio de documento capaz de corroborar a tese do impetrante. Com efeito, cinge-se a controvérsia dos autos em verificar a possibilidade de o candidato de concurso público do Corpo de Bombeiro do DF realizar as provas, mesmo possuindo idade superior aquela prevista no edital (28 anos). No entanto, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AREAgR n. 1.355.806, publicado em 27 de abril de 2022, decidiu que afronta o princípio da isonomia a diferenciação do critério de idade entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF para o ingresso na carreira da Polícia Militar. Veja-se: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES – QPPMC. LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF. (ARE 1335806 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2022 PUBLIC 27-04-2022) [grifos nossos]. Recentemente, o Conselho Especial do e. TJDFT julgou procedente a arguição incidental de inconstitucionalidade e declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum da parte final do art. 11, § 1o, da Lei Federal n. 7.289/84 (”não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação”), por violação aos princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade: Arguição incidental de inconstitucionalidade. L. Federal 7.289/84, art. 11, § 1o, parte final. 1 – Decidiu o c. STF, no julgamento do AREAgR n. 1.335.806, publicado em 27.4.22, que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF. 2 - Estipular limites diferentes de idade, para candidatos civis e militares, vulnera os princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade, considerando que não encontra justificativa ou fundamento na natureza das funções a serem exercidas. 3 - Arguição incidental de inconstitucionalidade julgada procedente. (Acórdão 1932431, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) Partindo dessas premissas, verifico que a declaração da inconstitucionalidade da diferenciação do limite de idade estende a regra da limitação de idade aos candidatos que já integram a Corporação. No caso do impetrante, ele sequer é militar de outro Estado da Federação. Além disso, os julgados acima assentaram que é perfeitamente constitucional o estabelecimento de idade máxima para inscrição no certame. Dessa forma, deve ser observado o limite de idade de 28 anos previsto em edital. Além disso, de acordo com a Súmula 683 do STF, o limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo apenas se justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (Tema 646 de Repercussão Geral), o que é perfeitamente possível no certame para membros do Corpo de Bombeiros. Assim, considerando que o impetrante possui mais que a idade máxima prevista na inscrição do concurso, não há como reconhecer a ilegalidade do ato e, por conseguinte, a alegada violação a direito líquido e certo. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias, bem como a litisconsorte passiva INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL – IDECAN. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. 6. Diante do recolhimento das custas iniciais, dou o pedido de gratuidade de justiça por prejudicado. Anote-se. Int. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO.” Narra que impetrou mandado de segurança objetivando a anulação do ato administrativo que indeferiu (ID 255448852) suas inscrições no Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF 2025, com base na alegação de “que o impetrante possui idade superior aquela prevista no edital (28 anos)” (ID 257609489). O ilustre Juízo a quo indeferiu a medida liminar, sob o entendimento de que a restrição de idade máxima de 28 anos prevista no edital é constitucional e deve ser observada, por estar justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, conforme o Tema 646 da Repercussão Geral (ARE 678.112 RG). O Agravante, nascido em 13/07/1996 (ID 255448243 - Pág. 1), com 29 anos, postula a reforma da decisão, alegando, em síntese, que a restrição etária de 28 anos é ilegal por ausência absoluta de lei federal ou distrital que a fixe para ingresso nas carreiras do CBMDF, violando o princípio da legalidade estrita e o enunciado no 14 da Súmula do STF e o Tema 646 do STF. Reitera que a manutenção da decisão causará grave e irreversível lesão (periculum in mora), dada a proximidade das provas do certame CBMDF 2025, cujo cronograma é rígido. Ao final, requer a concessão de liminar, de modo a autorizar o agravante a participar do certame. No mérito, requer "provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e conceder a segurança, bem como o deferimento da tutela de urgência recursal a fim de possibilitar ao agravante o direito de realizar as provas do certame." É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Com efeito, a concessão da tutela de urgência, em sede recursal, exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Desde logo, cumpre ressaltar que, na origem, trata-se de mandado de segurança, cabível para proteger direito líquido e certo desde que comprovado o ato ilegal ou com abuso de poder, ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade pública, sendo necessária a prova pré-constituída do direito supostamente violado, sob pena de indeferimento da petição inicial. Emerge dos autos que o agravante nasceu em13/07/1996 (ID 255448243 - Pág. 1), portanto, tem 29 anos. O Agravante sustenta que o ato administrativo (o edital) criou a restrição de idade de 28 anos sem amparo em lei formal, o que configuraria um vício formal insanável, nos termos da Súmula 14 e do Tema 646 do STF (que exige a previsão do limite em lei). Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, a Administração Pública, por meio da Informação Técnica n.o 30/2025 - CBMDF/DIGEP/SEING (ID 257609489 - Pág. 1), apresentou um fundamento legal expresso que contrapõe diretamente a premissa do Agravante. A Informação Técnica reitera a legalidade dos atos administrativos e afirma que o Edital no 01/2025 estabeleceu o limite de 28 anos em conformidade com a Lei Federal no 7.479/1986, artigo 11. O texto legal, que estabeleceria a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, completos na data da inscrição para o Quadro Geral de Praças (QBMG) é o seguinte: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. §1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; (...)” Ademais, a Informação Técnica defende que essa limitação está devidamente justificada pela natureza das atribuições do cargo QBMG-01 (Soldado Bombeiro Militar Operacional), que exige aptidão física excepcional para atividades de alto risco (combate a incêndios, resgates). A tese vinculante do Tema 646 da Repercussão Geral (ARE 678.112 RG) estabelece que a exigência de limite de idade é legítima quando prevista em lei e quando justificada pela natureza das atribuições do cargo. Neste sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO NA ORIGEM. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL ANTECEDENTE INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ÁREA DA SAÚDE. LIMITE DE IDADE. LEGALIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E EDITALÍCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Texto Constitucional expressamente atribui à legislação ordinária a possibilidade de limitação de idade para o ingresso na carreira militar (CF, arts. 39, § 3o; 42, § 1o; 142, X). 2. Em decorrência de comando constitucional, a Lei no 7.289/1984, alterada pela Lei no 12.086/2009, fixou a idade máxima para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, em seu art. 11, § 1o. Dessa maneira, é válida a disposição editalícia que prevê a respectiva limitação de idade. 3. Ainda que o exercício do cargo de Oficial do Quadro de Saúde, para o qual se inscreveu a embargante, ocorra preponderantemente dentro de instalações hospitalares, nada impede que este venha a ser acionada para acompanhar operações ostensivas fora das instalações internas do órgão, para as quais se exigirá desempenho físico, impondo-se que preencha os requisitos de idade e preparo físico exigidos dos demais soldados e oficiais. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1755619, 0718619-62.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 25/09/2023.) (Destacou-se) Diante da Informação Técnica apresentada pela Administração, a alegação do Agravante de que haveria uma "ausência absoluta de lei autorizadora" mostra-se, neste juízo sumário, bastante fragilizada. O d. juízo a quo já havia assentado a constitucionalidade do estabelecimento de idade máxima para inscrição no certame e que a exigência de limite de idade “é legítimo apenas se justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (Tema 646 de Repercussão Geral), o que é perfeitamente possível no certame para membros do Corpo de Bombeiros”. Em edital de concurso anterior, mas em situação absolutamente análoga a dos autos, a jurisprudência também é contrária à tese recursal: “1. Segundo o edital normativo no 001, de 1o de julho de 2016, o qual rege o concurso público para matrícula no curso de formação de praças bombeiros militares (CFPBM) no quadro geral de praças, na qualificação bombeiro militar geral operacional do corpo de bombeiros militar do distrito federal, um dos requisitos para a admissão ao curso de formação é a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, ao tempo da inscrição no certame. 2. A referida exigência está de acordo com a Lei 7.479/1986, artigo 11, §1o, inciso I, a qual estabelece que a idade máxima para a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar é de 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares. 3. No caso dos autos, ao tempo da inscrição, o impetrante já se encontrava com 31 anos completos, razão pela qual já não preenchia o requisito etário exigido. Assim, não se trata de situação em que a parte tenha atingido a idade máxima durante o certame, motivo pelo qual não se verifica mácula alguma no ato administrativo impugnado” (Acórdão 1639665, 0703317-70.2022.8.07.0018, Relatora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 09/12/2022). (Destacou-se) Portanto, em um juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso que justifique a concessão da liminar pleiteada. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o Agravado para, querendo, apresente as contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator